Tribunal: CARF
Processo: 10950.000107/2003-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000107/2003-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.467 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Embargante
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE DE ANÁLISE.
Descabida nova análise de direito creditório em compensação quando resta
feita, na integralidade, em pedido de ressarcimento com preclusão
administrativa.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DÉBITOS.
EXTINÇÃO.
Homologada tacitamente a compensação, o débito (crédito tributário) descrito
nela resta definitivamente extinto. Definitivamente extinto o débito, indevida
nova compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, vencidos os
conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias, em acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição entre o objeto do processo e o
Acórdão Embargado e, por consequência, para conhecer em parte o Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, dar parcial provimento para afastar a compensação dos créditos da Embargante
com débito de CIDE no valor de R$ 26.873,87.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000107/2003-23
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000107/2003-23

Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão proferido por esta
Turma de Relatoria da Ilustríssima Conselheira Mara Cristina Sifuentes, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de
lote” de exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde
juridicamente à própria venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito em
relação à contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de
lote” de exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde
juridicamente à própria venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito em
relação à contribuição.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010
AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Cabe a glosa em DACON de créditos não reconhecidos judicialmente.
1.2. Alega a Embargante em síntese, erro material/contradição do julgado, uma
vez que trata em seu recurso de crédito presumido de IPI enquanto o Acórdão trata de crédito de
insumos das contribuições não cumulativas sendo que, a Presidência desta Turma admitiu a peça.

Voto
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000107/2003-23

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como bem destacado pela Embargante há contradição entre a matéria
julgada no acórdão embargado (crédito de contribuições não cumulativas) e o tema do presente
processo (créditos básicos de IPI), o que devolve a esta Turma a íntegra da matéria.

2.2. Trata-se de declaração de compensação de crédito presumido de IPI (Lei
9.363/96) apurado entre o segundo e o quarto trimestre de 1998.
2.2.1. A DRF Maringá, apesar de constatar que a Embargante não fazia jus a boa
parte dos créditos que pleiteou (nomeadamente, de dispêndios com a manutenção e recursos para
formação da lavoura, de matérias primas produzidas pela própria Embargante, de MP, PI e ME
adquiridos de pessoas físicas, de energia elétrica, e de aquisições sem lastro probatório – tal
como descrito no PAF 10950.005996/2002-34), reconheceu a homologação tácita da
compensação.
2.2.2. Intimada, a Embargante apresentou Manifestação de Inconformidade em
que alega, em síntese:
2.2.2.1. Apresenta a Manifestação de Inconformidade como forma de garantir a
compensação no processo administrativo 10950.000462/2003-01 e DCOMP
02925.62684.2711006.1.3.01-0070;
2.2.2.2. “O Sr. Fiscal compensou um crédito válido de R$ 26.873,87 deferido no
Pedido de Ressarcimento no 10950.005996/2002-34, com um débito decaído de
CIDE apresentado na Declaração de Compensação 10950.000107/2003-23”;
2.2.2.2.1. “Por uma aplicação analógica [do artigo 35 da Instrução
Normativa 600/2005], o crédito de R$ 26.873,87 deveria ter sido
apresentado para compensação com o débito apresentado no PAF
10950.000462/2003-01, que seria o próximo a decair, e não ser utilizado
para compensação de um débito já decaído”
2.2.2.3. “Os insumos utilizados nas Fases I e II da atividade rural da
Manifestante, qual seja, da Adequação e Preparo do Solo e Plantio da Cana-de-
Açúcar equivocadamente foram incluídos na base de cálculo do crédito
presumido do IPI” porém, “discorda, de forma veemente, quanto a exclusão dos
insumos descritos e utilizados no processo produtivo das Fases III e IV, qual seja,
do Cultivo e Tratos Culturais, e Corte e Transporte” tendo em vista que a própria
IN 23 prevê o direito ao crédito presumido na atividade rural;
2.2.2.4. É ilegal a exclusão dos créditos decorrentes de aquisições de pessoas
físicas;
2.2.2.5. “A legislação por diversas vezes não exige a incidência da PIS/COFINS
como condição para que o contribuinte possa valer-se do crédito presumido de
IPI” logo, a matéria prima produzida por si é passível de creditamento;
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000107/2003-23

2.2.2.6. “Pode ser calculado crédito presumido de IPI sobre as aquisições de
energia elétrica, por tratar-se de Produto Intermediário consumido no processo
produtivo da indústria, pois é indispensável ao funcionamento dos equipamentos
industriais e até mesmo do próprio parque industrial”;
2.2.2.7. “À época do requerimento do benefício fiscal do crédito presumido (20 ao
40 trimestre do ano-calendário de 1998), a Manifestante não estava obrigada a
manter os arquivos magnéticos de acordo com o programa "SINCO", mas sim de
acordo com as especificações contidas na Portaria no 13 de 28 de dezembro de
1995”, sendo que “os arquivos magnéticos apresentados pela Manifestante
cumprem as determinações da Portaria 13/95 e da IN 68/95”;
2.2.2.7.1. De qualquer modo, foram apresentadas à fiscalização as notas
fiscais de compra em que está destacada a descrição de cada uma das
mercadorias adquiridas – mercadorias que são produtos intermediários;
2.2.2.8. A fiscalização glosou produtos intermediários Latu sensu (insumos e
lubrificantes de uso industrial, insumos e lubrificantes de uso agrícola,
combustível de uso industrial, peças e materiais da manutenção industrial,
produtos químicos e equipamentos de proteção individual) utilizados em seu
processo industrial conforme Laudo Técnico das Fases do Processo Industrial e
dos Materiais Consumidos na Produção de Açúcar e Álcool, coligido aos autos;
2.2.2.9. “A IN 23/97 menciona apenas que as matérias-primas, produtos
intermediário e materiais de embalagem utilizados na produção de produtos não
acabados, e dos produtos acabados mas não vendidos devem ser excluídos da
base de cálculo do crédito presumido de IPI” e não dos produtos em estoque;
2.2.2.10. Os créditos de sua titularidade devem ser corrigidos pela SELIC.
2.2.3. A DRJ Ribeirão Preto manteve a homologação tácita tal qual elaborada pela
DRF, uma vez que:
2.2.3.1. “Em relação ao direito creditório pedido de R$ 1.812.440,55, o mesmo é
objeto de análise no processo n° 10950.005996/2002-34, cujo julgamento [foi]
realizado [na] mesma sessão de julgamento (...) mantendo-se o direito ao crédito
originalmente deferido de R$ 26.873,87”;
2.2.3.2. “O que se homologa tacitamente após o decurso do prazo de cinco anos
da apresentação da declaração não é a extinção do débito, mas sim, a
compensação. E a compensação nada mais é do que o confronto do débito
declarado com o direito creditório existente. Deste modo, como a declaração de
compensação de fl. 01 foi protocolada em 14/01/2003, em 14/01/2008
homologou-se a compensação do débito declarado com o direito creditório, no
caso, o valor de R$ 26.873,87 que foi deferido”.
2.2.4. Intimada, a Embargante busca guarida neste Conselho reiterando as teses
descritas em Manifestação de Inconformidade e esclarecendo que com o transcurso do prazo
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000107/2003-23

para a homologação tácita da compensação há a prescrição dos débitos nesta (compensação)
descritos.

2.3. De saída deixo de conhecer todos os argumentos relativos aos créditos
pleiteados vez que (como confessa a Embargante) foram objeto do processo administrativo
10950.005996/2002-34; no qual, por sinal, foi dado parcial provimento ao Recurso Voluntário da
Embargante nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito ao crédito presumido de IPI referente às
aquisições de pessoas físicas de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem. Vencido o Conselheiro Henrique Pinheiro. (Acórdão 3101-000.589)

2.4. Pois bem. A Embargante pleiteou ressarcimento de créditos presumidos de
IPI no PAF 10950.005996/2002-34, e, posteriormente vinculou-os em parte com débitos de
CIDE combustíveis (Código da Receita 9331) e COFINS (Código da Receita 2172). Tendo em
vista o transcurso do prazo de cinco anos entre a data do protocolo da DCOMP e a data do
Despacho Decisório, a fiscalização homologou tacitamente, porém compensou parte dos débitos
indicados na DCOMP objeto do presente processo (CIDE no valor de R$ 26.873,87) com
créditos reconhecidos no PAF 10950.005996/2002-34.
2.4.1. Tendo em mente o antedito, a Embargante destaca a impossibilidade de
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EXTINTOS pela prescrição, isto é, tendo em vista o
transcurso do prazo de cinco anos entre a data do protocolo da Declaração de Compensação e a
data do Despacho Decisório (que reconheceu a homologação tácita), os débitos tributários
descritos em Declaração de Compensação estão extintos pela prescrição, não podendo a
fiscalização compensá-los com créditos válidos – como de fato foi feito.
2.4.2. A seu turno, a DRJ assevera que “o que se homologa tacitamente após o
decurso do prazo de cinco anos da apresentação da declaração não é a extinção do débito, mas
sim, a compensação. E a compensação nada mais é do que o confronto do débito declarado com
o direito creditório existente. Deste modo, como a declaração de compensação de fl. 01 foi
protocolada em 14/01/2003, em 14/01/2008 homologou-se a compensação do débito declarado
com o direito creditório, no caso, o valor de R$ 26.873,87 que foi deferido”.
2.4.3. Ambos em parte com razão. Acerta a DRJ quando afirma que o que se
homologa tacitamente é a compensação, porém, erra ao afirmar que o débito nela indicado não
está extinto; por primeiro porque o artigo 156 inciso II do CTN elenca dentre as hipóteses de
extinção do crédito tributário a compensação. Em reforço, o § 2° do artigo 74 da Lei 9.430/96
dispõe que “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário”. Desta feita, o crédito tributário (ou débito indicado em DCOMP) encontra-se extinto
(e nisto acerta a Embargante), não pela prescrição (que a rigor encontra-se suspensa, tal qual a
pretensão, ex vi artigo 74 § 11 da Lei 9.430/96) mas pela compensação.
2.4.4. De outro modo, homologada tacitamente a compensação, o débito (crédito
tributário) descrito nela resta definitivamente extinto. Definitivamente extinto o débito, indevida
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.000107/2003-23

nova compensação – até porque esta, por definição, exige dois créditos líquidos, certos e
exigíveis.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos, para
sanar a contradição entre o objeto do processo e o Acórdão Embargado e, por consequência,
concedo-lhe efeitos infringentes para conhecer em parte o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar parcial provimento para afastar a compensação dos créditos da Embargante com
débito de CIDE no valor de R$ 26.873,87.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital